Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. AUSENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE. RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da citação da ré diante da ausência do ato citatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta ou irregularidade na citação enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC.
4. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, conforme previsto no art. 239, §1o do CPC.
5. No caso dos autos, a intimação para cumprimento da liminar, não pode ser compreendida como citação quando sequer a petição inicial havia sido recebida, considerando a determinação de emenda posterior ao deferimento da liminar, caracterizando a nulidade da citação.
5.1. A não concessão de novo prazo para a apresentação de contestação após o comparecimento espontâneo da ré gerou prejuízo e, portanto, impede o reconhecimento do suprimento do ato citatório nulo.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença cassada. Recurso da autora prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 243, 280, 281 e 239, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008539 de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 5a Turma Cível. Acórdão no 1988194 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.